Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0720979-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: V. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GOUDINHO DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para realizar a juntada do acordo devidamente aditado e assinado por ambas as partes, nos termos da manifestação ministerial de ID no 65165376. Brasília, DF, em 14 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator